Tribunal: STF
Processo: RE 223618
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração
interpostos por ambas as partes. 3. Conhecido e provido o recurso
extraordinário da autora, deixou o acórdão de fixar a verba de
sucumbência. Embargos de declaração recebidos para assentar, na
espécie, que se restabelece a sentença, ao estipular honorários
advocatícios à base de 5% do valor da condenação. 4. Embargos da
União Federal rejeitados, porque se revestem de caráter infringente
do julgado. Inviável, aqui, rever a matéria atinente ao conhecimento
do apelo extremo da autora.